Tribunal: STF
Processo: AR 1622
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Ação rescisória. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Erro de fato. Inadequação da rescisória. 4. Erro de fato pressupõe não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, considerada a decisão rescindenda. Não preenchimento dos requisitos legais. 5. Violação ao art. 201, § 2º, da Constituição, em sua redação originária, bem como ao art. 58 do ADCT. Ocorrência. 6. Procedência, em parte, da ação rescisória para rejulgar o RE 236.736. 7. Juízo rescisório. Rejulgamento do recurso extraordinário. Provimento. O critério previsto no art. 58 do ADCT subsiste somente até a implantação do plano de custeio e benefícios com as Leis 8.212/1991 e 8.213/1991. 8. Condenação nas verbas sucumbenciais nesta rescisória. Baixo valor atualizado da causa. Aplicação do § 8º do art. 85 do CPC. Fixação dos honorários advocatícios por arbitramento. 9. Ação rescisória julgada procedente em parte.